Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As questões suscitadas pela agravante foram indeferidas em decisão devidamente fundamentada, em que o juízo de origem expôs as razões do convencimento para indeferir o requerimento de produção de prova individualizado em audiência de justificação, formulado pela agravante.
2. Ação de reintegração de posse. Audiência de justificação que apresenta cognição limitada. Ato processual em que se confere ao autor a oportunidade para que justifique o alegado com única finalidade de viabilizar a apreciação do pleito liminar, nos termos do art. 562, caput, do CPC. A produção de elementos probatórios, em audiência, sobre fatos cogitados em contestação deverá ser requerida oportunamente com demonstração de sua necessidade, para que o julgador possa decidir em saneamento do processo, consoante art. 357 do CPC.
3. Caso concreto em que não se verifica nulidade da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em favor dos autores/agravados pela falta de citação de supostos litisconsortes passivos em razão de o litisconsórcio ser posterior, os interessados estarem cientes da lide e poderem se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis no processo de referência.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.